Tribunal: TJMT
Processo: 1008835-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1008835-45.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JEAN PAULO PIEREZAN, em virtude da decisão proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada c/c Pedido de Repetição de Indébito n.° 1014132-22.2020.8.11.0015, que move em desfavor de IVANILDO RAMOS VIEIRA, indeferiu o pedido liminar para o cancelamento do protesto em nome do Agravante.
Inconformado, insurge-se o Recorrente sustentando a necessidade de reforma do decisum invectivado, ao argumento de que o Juiz a quo laborou em erro ao proferir a decisão objurgada.
Afirma que adquiriu um terreno do Agravado e, posteriormente, alienou-o a terceiro, o qual se obrigou ao pagamento de todos os encargos.
Assevera que, uma vez alienado o imóvel, as obrigações dele decorrentes acompanham a coisa, e não a pessoa. Por assim ser, defende que os débitos objeto da demanda são de responsabilidade da terceira adquirente e não do Agravante.
Segue argumentando que não é razoável a vigência da cláusula décima terceira do contrato celebrado com o Recorrido, que exige o adimplemento de uma dívida que acompanha o bem.
Forte nesses argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo/ativo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do Instrumental, confirmando-se a liminar recursal.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra na exceção prevista no parágrafo único, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do artigo 1.017, § 5.o, do CPC.
O artigo 1.019, inciso I, do mesmo codex preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Imperioso salientar que, embora o Recorrente pugne pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, o que almeja, em verdade é o deferimento da antecipação da tutela recursal para, desde já, reformar o decisum invectivado e obter a baixa do protesto e negativação do nome do Agravante, relativos aos débitos decorrentes do imóvel objeto da lide.
Nesse contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida, quais sejam: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, não é possível entrever a confluência dos pressupostos para a concessão da medida initio litis.
Com efeito, verifica-se dos autos originários a existência de contrato particular de compromisso de venda, compra e adesão celebrado entre as partes (Id. 40507851 – demanda principal). Nota-se do referido instrumento particular que o Agravante anuiu aos termos da “cláusula décima terceira”, no sentido de que, para que houvesse a alienação ou transferência dos direitos inerentes ao contrato, o contratante/Recorrente deveria “provar a quitação de todas as obrigações com o respectivo condomínio e demais débitos relativos ao objeto deste contrato”.
Neste ponto, em que pese ao Agravante ter efetuado a alienação do imóvel a terceiro, não há nos autos prova de que o Recorrente efetivamente quitou todas as obrigações inerentes ao respectivo imóvel objeto do contrato de compra e venda. O Agravante limitou-se a tão somente informar a alienação do imóvel a terceiro.
Esta circunstância, em particular, fragiliza os argumentos vertidos pelo Agravante no Instrumental, eis que não há prova cabal e robusta capaz de inferir, sem resquícios de dúvida, a quitação integral de todas as obrigações inerentes ao imóvel.
Em outras palavras, os fatos e as circunstâncias expostas nesta quadra de cognição incompleta mostram ser prematura a revogação ou suspensão do decisum objurgado. Entendo necessário o crivo do contraditório para maior segurança no exame da pretensão deduzida na exordial e, então, concluir sobre a legitimidade dos débitos contratuais em debate.
Assim, por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado, tampouco o periculum in mora suscitado, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe.
Registro, por oportuno, que para justificar o deferimento do pleito liminar não basta a aparente situação de prejuízo; é imprescindível a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não foi observado pelo Agravante.
Por tais considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo/ativo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora